Tribunal: TJBA
Processo: 0305987-29.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305987-29.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: WILSON MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO JOAQUIM GONTIJO DE OLIVEIRA, INGRID SILVA DE OLIVEIRA, FERNANDO MENDES MUSSY

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMPERATIVIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. APLICAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL. EVIDÊNCIA.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo da data da rescisão contratual.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Prestados os serviços de advocacia, compete ao contratante efetuar o pagamento dos honorários advocatícios contratados, que, na hipótese de inadimplência, deve ser determinada à restituição com a incidência de correção monetária e juros moratórios.

III – Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, razão pela qual a inadimplência enseja dano de ordem moral ao advogado contratado, cujo
quantum
deve ser arbitrado com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – Evidenciado que a sentença foi proferida de acordo com as legislações e as jurisprudências acerca dos temas em análise, imperativa é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0305987-29.2013.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
Apelante
o BANCO BRADESCO S/A e como
Apelado
WILSON MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA